Tribunal: TJMT
Processo: 0007995-87.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração no 0007995-87.2014.8.11.0003
Embargante: WAF ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA
Embargada: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por WAF ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA, em face da decisão que negou seguimento ao recurso especial em face da sistemática de precedentes qualificados – Tema 290/STJ - id 109545495 -.
Aduz que a decisão é contraditória, ao fundamento que o tema foi aplicado de forma inadequada, uma vez que não adquiriu o imóvel da empresa contra a qual fora emitida a CDA, e contra a vendedora do imóvel não fora emitida Certidão de Dívida Ativa.
Assevera, ainda, que Não havia na Certidão de Dívida Ativa a inclusão da vendedora do imóvel, e mesmo sua inclusão no feito executivo ou sua citação se deu depois da venda realizada à Recorrente.
Contrarrazões em id. 11539977.
Recurso tempestivo (id. 111752462).
É o relatório.
Decido.
Com efeito, é certo que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, “verbis”:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Sem razão a parte embargante.
A fundamentação apresentada pela parte embargante é que o Tema 290/STJ foi aplicado de forma inadequada, sob o argumento que não adquiriu o imóvel da empresa contra a qual fora emitida a CDA, e contra a vendedora do imóvel não fora emitida Certidão de Dívida Ativa.
Entretanto, tal afirmação não procede, uma vez que, conforme documentos apresentados nos autos, já constava a efetivação da inscrição da vendedora em dívida ativa.
Com efeito, nos termos do Tema 290/STJ, se a venda for a partir de 09/06/2005, é necessário a efetivação da inscrição em dívida ativa para configuração da fraude, o que é o caso dos autos, haja vista que a venda foi realizada em 29/12/2010.
No caso, observa-se dos autos que em 15/09/2008 – id. 3959089, pág, 01 -, o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública deferiu “a substituição da CDA”, bem como realizou penhora, via BacenJud, nas contas da Refrigeração Brasilia Ltda, Pedro Constantino Neto e Vilma Oliveira.
Assim, é evidente que, desde 15/09/2008, a Vilma Oliveira (vendedora do imóvel para o embargante) já constava com a efetivação da inscrição em dívida ativa, bem como que no momento da compra do imóvel (29/12/2010), a vendedora já estava na CDA e sofrendo execução fiscal.
Logo, tem-se que não há qualquer contradição ou omissão quanto à questão, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça